Tribunal: TJDFT
Processo: 0752591-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752591-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0030735-90.2013.8.07.0001 - id 64064384) que, em execução de contrato de confissão de dívida, indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, e de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da Serasa, e indeferiu o pedido para pesquisa de bens no sistema Sisbajud na modalidade reiterada, deferindo-a, contudo, de forma individualizada, bem como consignou que, à mingua de bens para expropriação, a execução permanecerá suspensa, na forma da decisão id 176868018. Alega inexistência de amparo legal para indeferimento da pesquisa, via Sisbjud, a modalidade “Teimosinha”, sob a justificativa de ser demorada, além de não haver limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio de penhora on-line, ainda que sem êxito a diligência. Sustenta que o fato de a CNIB não buscar bens passíveis de constrição não tira da ferramenta a efetividade, pois a indisponibilidade evita que o devedor se desfaça do patrimônio ou mesmo força a quitação da dívida em virtude da constrição gravada no bem, afirmando não ser plausível a busca pelo agravante, em inúmeros cartórios de registro de imóveis existentes em todo o país, quando existem os sistemas de pesquisa de ativos à disposição do Poder Judiciário. Defende ser desnecessária a prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras dos cadastros de inadimplentes para uso da ferramenta SerasaJud, mormente porque a lei processual não prevê esta condição. Requer o deferimento da medida. 2. O agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com o instrumento de mera consulta de imóveis para ulterior penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS-BACEN, CNIB. INUTILIDADE. DESNECESSIDADE. CONSULTA VIA DOI E DITR/CARF. NÃO CABIMENTO. 1. No que diz respeito à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: "O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações". Com efeito, além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD. 2. O sistema CNIB, por sua vez, foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. 3. As pesquisas por meio da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e da Declarações de Imposto Territorial Rural - DITR, pondere-se que estas não atendem à pretensão do agravante, pois os referidos sistemas têm a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Por isso, referida pesquisa mostra-se inútil para a execução, daí porque as referidas quebras do sigilo de dados (DOI e DITR/CARF) traduzem providências desproporcionais, que desrespeitam o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF, no presente caso. 4. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.817.263, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. (...). II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa ou constrição de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. III. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. (...). VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Ac. 1.747.049, Des. James Eduardo Oliveira, 2023) Acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome dos agravados ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br”. Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o referido capítulo do agravo não comporta conhecimento, data venia do seu ilustre subscritor. Não conheço, portanto, do capítulo. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator